Tribunal: TJES
Processo: 0025059-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025059-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DAYANE FONTOURA BATISTA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME. ATRASO INJUSTIFICADO. RESOLUÇÃO 807/2020 DO CONTRAN. DEVER DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRAZO EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA/TROCA DO VEÍCULO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Dayane Fontoura Batista, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira pela não retirada do gravame de veículo após a quitação do contrato e se a demora de três anos na baixa da restrição configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Dever de Baixa do Gravame e a Resolução 807/2020 do CONTRAN

Nos termos do art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN, a instituição credora deve providenciar a baixa do gravame no prazo de até 10 (dez) dias após a quitação das obrigações do devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que, apesar da celebração de acordo nos autos de ação revisional e da consequente quitação do contrato, a instituição financeira não procedeu à retirada da restrição, descumprindo seu dever legal.

A alegação de que o banco não levantou os valores depositados em juízo não afasta sua obrigação de comunicar a quitação aos órgãos de trânsito.

B. Dano Moral e a Jurisprudência do STJ

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.070 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral 'in re ipsa'."

No entanto, no caso concreto, a demora injustificada de três anos para a baixa do gravame impediu a autora de dispor livremente de seu veículo, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e configurando dano moral passível de indenização.

C. Manutenção do Quantum Indenizatório

O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever legal de providenciar a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias após a quitação do contrato, nos termos do art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN.

O atraso injustificado e prolongado na retirada da restrição configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento, impedindo o consumidor de dispor livremente do bem.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; Resolução 807/2020 do CONTRAN, art. 18.
Jurisprudência relevante citada
: STJ – Tema 1.070 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt na PET no AREsp n. 2.127.363/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025059-56.2018.8.08.0035

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DAYANE FONTOURA BATISTA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Volkswagen S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Dayane Fontoura Batista, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões id. 9929908 aponta o apelante, inicialmente, que não levantou os valores depositados no processo nº 0030258-35.2013.8.08.0035, de modo que não prospera a alegação de que descumpriu a obrigação de proceder à baixa na restrição do veículo.

E mais: não há falar em danos morais na hipótese em exame, na esteira do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora ajuizou, perante a 3ª Vara Cível de Vila Velha, a ação revisional c/c consignação em pagamento nº 0030258-35.2013.8.08.0035 objetivando discutir os encargos incidentes sobre o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira requerida.

Naqueles autos, as partes celebraram acordo, devidamente homologado pelo juízo, ocasião em que a casa bancária concedeu ampla quitação com relação ao vínculo em discussão.

Nada obstante, considerando a ausência de baixa do gravame, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização.

Delimitados os fatos, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte do apelante, na medida em que, reconhecida a quitação do contrato, deveria providenciar a retirada do gravame junto aos órgãos de trânsito, sendo irrelevante a sua alegação de que não sacou o alvará oportunamente.

Tal obrigação, como bem delineado na sentença, encontra-se prevista na Resolução 807/2020 do CONTRAN:

Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo. Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.

Com relação aos alegados danos extrapatrimoniais, tenho que melhor sorte não assiste razão ao recorrente.

Registro não olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.0708), fixou a seguinte tese:
"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral 'in re ipsa'".

No caso dos autos, contudo, vê-se que a demora de três anos, sem justificativa, na baixa do gravame, caracteriza situação que ultrapassa o mero dissabor, comportando a compensação por danos morais.

A ausência de solução da questão pela apelante não pode ser considerada como mero inadimplemento contratual, pois ultrapassou a esfera do simples aborrecimento, resultando configurado o dano extrapatrimonial ante a impossibilidade venda/troca do veículo em decorrência da restrição que sobre ele recaía.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE BAIXA DA HIPOTECA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas caracterizadoras da lesão extrapatrimonial.

2.
Na hipótese, as instâncias de origem apontaram atraso de aproximadamente dois anos no cumprimento da obrigação do recorrente em proceder à transferência da propriedade do imóvel objeto da lide e da própria baixa da hipoteca, de modo que a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapolou o mero aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da personalidade, situação que comporta a compensação por danos morais. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na PET no AREsp n. 2.127.363/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 7.12.2023).

Por fim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, porquanto observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste egrégio Sodalício.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)